Tribunal: TJPA
Processo: 0020169-64.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020169-64.2017.8.14.0028

APELANTE: RONILDO CLARO RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0020169-64.2017.8.14.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: RONILDO CLARO RODRIGUES

ADVOGADO: DR. PAULO ROBERTO BORGES DA SILVA OAB/GO 36.395

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E MAUS TRATOS AOS ANIMAIS.
PLEITO DEFENSIVO.

PRELIMINARMENTE:
DIREITO DE RESPONDER EM LIBERDADE. REJEITADO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DE OFÍCIO
. OCORRÊNCIA.

ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF. PENA CONCRETA. DETENÇÃO DE 05 (CINCO) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS. PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS. ART. 109, VI, DO CP
.
MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, VI, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
MÉRITO:

ABSOLVIÇÃO. IMPROVIDO.
DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL.
ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO EVIDENCIADA
.

REDIMENSIONAMENTO DAS
PENAS MIPOSTAS. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS E FUNDAMENTADAS. SÚMULA Nº 23 DO TJPA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 NA FRAÇÃO DE 2/3. IMPROVIDO.
MUDANÇA DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
COM CONSEQUENTE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS.
NÃO CABIMENTO. ISENÇÃO DE MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS.
IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
.
PRECEDENTES DO STJ E DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL DO TJPA. TESE REJEITADA.
SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
e
DE OFÍCIO
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de

RONILDO CLARO RODRIGUES

pela PRESCRIÇÃO, quanto ao crime de maus tratos de animais, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso Vi, art.110, §1º e art. 115, todos do CP,
sendo mantido os demais termos da referida sentença impugnada
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0020169-64.2017.8.14.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: RONILDO CLARO RODRIGUES

ADVOGADO: DR. PAULO ROBERTO BORGES DA SILVA OAB/GO 36.395

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
RONILDO CLARO RODRIGUES,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou pela prática dos crimes descritos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, à pena
de 23 (vinte e três) anos de reclusão e ao pagamento de 2.626 (dois mil, seiscentos e vinte e seis) dias-multa
e a ser cumprida
no regime inicial fechado
e

pelo delito do art. 32, caput da Lei nº 9.605/98 ao apenamento de
05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção
a ser cumprida em
regime aberto.

Consta na denúncia (ID nº 4725906 p. 2-14) em resumo, que em 28/11/2016, por volta das 07h30, o Apelante juntamente com os nacionais POTENGY ABBADE JÚNIOR, WELLINGTON DE PAULA FERNANDES E JACKSON MOURA FERREIRA OLIVEIRA foram presos em flagrante com 52kg (cinquenta e dois quilos) de drogas variadas, durante a operação da Polícia Civil denominada “Pequi Branco”.

Destaca que referido órgão policial já monitorava as ações da organização criminosa mediante interceptação telefônica. Com isso, uma equipe de agentes no dia e hora apontados alhures passaram a observar as ações de Ronildo e Wellington, ocasião em que avistaram quando eles saíram de uma residência localizada no Condomínio Cidade Jardim, Qd 200 no Município de Marabá, dentro de um veículo automotor Cross Fox, cor preta, placa DOL – 0135.

Ato contínuo, os policiais interceptaram o referido carro e abordaram o Apelante e Wellington. Durante a busca foi encontrado em cima do painel do veículo um cigarro de maconha. Após vistoria pessoal em Ronildo encontraram dentro de sua cueca uma porção da mesma substância e no veículo havia crack escondido no interior do tanque de gasolina.

Diante disso, a Polícia Civil solicitou o apoio do cão farejador da Guarda Municipal, o qual encontrou 50kg (cinquenta quilos) de maconha escondidas no fundo falso do veículo.

Ademais, havia outra equipe monitorando os nacionais Potengy Abbade Júnior e Jackson Moura Ferreira Oliveira por meio de uma campana montada em frente ao imóvel localizado à Rua Plácido de Castro nº 207, no bairro Velha Marabá, local onde a organização criminosa guardava em depósito a droga.

Ressalta ainda que no momento da prisão de Ronildo e Wellington, o celular daquele recebeu uma mensagem de Potengy questionando acerca da substância entorpecente.

Com isso a outra equipe observou que Potengy recebeu de Jackson 02 (dois) tabletes de droga, ocasião em que foram abordados e encontrados dentro do referido imóvel 03 (três) tabletes de crack.

Por fim, em vistoria na casa de Ronildo, apreenderam um cachorro de raça Golden Retrivier com visíveis sinais de maus tratos e abandono.

Ainda nos termos da denúncia destacou que Ronildo é líder da associação criminosa, além de ser responsável por todo o aporte financeiro, utilizando a conta bancária de sua mulher Sra. Leila Nunes de Paula para movimentar o dinheiro da organização, tendo sido constatada uma movimentação de R$ 624.234,00 (seiscentos e vinte e quatro mil, duzentos e trinta e quatro reais) na referida conta.

Por sua vez, Wellington é sobrinho de Ronildo e trabalhava como motorista da organização, realizando o transporte da substância entorpecente de Goiânia à Marabá, além de dar apoio e segurança ao tio.

Por fim, Potengy realizava a distribuição das drogas nas bocas de fumo da cidade, enquanto Jackson vigiava o local onde a droga era guardada e armazenada.

Em razão disso, se deslocaram ao endereço e abordaram os Recorrentes e, em revista encontraram em poder de GABRIEL HENRIQUE 08 (oito) trouxinhas de maconha e 01 (uma) de cocaína e, com JEAN MOTA DOS SANTOS apreenderam a quantia de R$ 319,00 (trezentos e dezenove reais), conforme Auto de Apresentação e Apreensão (ID nº 4337437 p. 23) e Laudo Toxicológico de Constatação (ID nº 4337437 p. 25-26).

Em razão dos fatos o Apelante e os demais foram denunciados pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 c/c art. 40, V da Lei nº 11.343/06 c/c art. 2º da Lei nº 12.850/13 c/c art. 32 da Lei nº 9.605/98.

O feito foi desmembrado em razão de Ronildo Claro Rodrigues ter que ser inquirido via carta precatória, enquanto os demais já haviam sido ouvidos.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4725912 p. 20-28, 4725913 p. 1-18 e 4725914 p. 1-5), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4725916 p. 10-29) pugnando preliminarmente pelo direito de recorrer em liberdade e no mérito pleiteia a absolvição por insuficiência de provas com relação aos arts. 33 e 35 c/c 40, V da Lei nº 11.343/06 e art. 32 da Lei nº 9.605/98, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, assim como pugna pelo reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei n] 11.343/06 e pelo afastamento da incidência do art. 40, V da mesma lei com a consequente conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, além do afastamento do regime de cumprimento da reprimenda mais gravoso e isenção das penas de multa e custas processuais por hipossuficiência financeira.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 4725917 p. 6-29), manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(ID nº 4725918 p. 2-20).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do recurso.

1.

Preliminarmente:

1.1. Do direito de recorrer em liberdade

O apelante sustenta constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, ferindo o direito fundamental à presunção de inocência, pois não haveria nos autos provas suficientes a justificar o cerceamento de suas liberdades tão somente em decorrência da sentença condenatória, portanto, requerem a concessão do direito de recorrerem em liberdade.

Apesar deste Órgão Judiciário possuir entendimento majoritário nas Turmas de Direito Penal, acerca da inadequação da via eleita por ocasião da apelação interposta com vistas a impugnar a prisão preventiva mantida em sentença condenatória, acredito que a questão mereça ser mais bem analisada e atualmente revista.

Como é cediço, em razão da devolutividade que o Recurso de Apelação possui, entendo que a matéria atinente à manutenção ou revogação da prisão preventiva por ser efetivada via sentença judicial condenatória, é discutível na interposição de apelação, nos termos do art. 593, inciso I do CPP, eis que é pacífico no entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, que o decisum condenatório gera novo tipo prisional, especialmente quando nega ao condenado o direito de recorrer em liberdade que é o caso dos autos.

Vale ressaltar que se for considerado que o pedido de apreciação do recurso em liberdade em sede de Apelação se constitui via inadequada, força-se o condenado a arcar duplamente com a interposição do recurso e ainda com o
Habeas Corpus,
bem como aumenta as demandas no Judiciário, quando a questão poderia já resolver unicamente com o apelo interposto.

Inclusive há recente entendimento praticado por este Colegiado por ocasião do Julgamento da Apelação de nº 0800692-90.2021.814.0057 de relatoria do Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REQUISITOS DA PREVENTIVA PREENCHIDOS IN CASU.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE ERRO NA DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. PENA FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL E ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inobstante o entendimento firmado por este Tribunal, quanto à competência da Seção de Direito Penal para apreciação dos pedidos de habeas corpus, tal competência não implica a inadequação da via eleita para impugnação via recurso de apelação. São duas vias processuais cabíveis. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

2. Alegação de insuficiência de provas que não procede, considerando que consta nos autos tanto a prova de materialidade, quanto de autoria, por meio de depoimentos policiais, os quais descreveram de modo contundente a apreensão dos 114 quilos de substância conhecida como “maconha”. Acusação procedente.

3. Ausência de bis in idem quanto ao afastamento do privilégio do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, haja vista que este deixou de ser aplicado em decorrência da forma de acondicionamento da droga, a denotar maior complexidade da atividade e, assim, dedicação à traficância.

4. Pedido de detração da pena que há de ser apreciado pelo juízo da execução, uma vez que eventual detração não implicaria modificação do regime inicial.

5. Pedido de reforma da pena de multa que não se sustenta tão somente com base nas condições financeiras do acusado, por se tratar de sanção penal, a qual há de ser aplicada conforme o sistema trifásico aplicado às demais penas. Forma de cumprimento que fica a cargo do juízo da execução.

2. Apelação conhecida e desprovida.

(9924081, 9924081, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-06, Publicado em 2022-06-15)

Assim, passo a apreciar.

Quanto à impugnação, a sentença assim consignou, ao manter a prisão preventiva do Recorrente:

“
Nego

o benefício do apelo em liberdade ao denunciado, pois presente razão para incidência de prisão preventiva, consubstanciada na necessidade de garantir a preservação da ordem pública, tendo em vista as seguintes circunstâncias (CPP, art. 312):

a.

A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito (tráfico de drogas e associação para o tráfico, ambos em nível interestadual). A comoção está materializada nos seguintes aspectos:

a.1.
perplexidade causada na população, que passa a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimentos de insegurança e impunidade);

a.2.
gravidade das infrações
, que se refere a notícia de tráfico de drogas e associação para o tráfico, mormente nesta região do Estado, que é conhecida pelo alto índice de crimes desta espécie;

a.3.
repercussão engendrada na comunidade onde o fato ocorreu, através da divulgação aos moradores da localidade, tendo gerado sentimento de revolta e repulsa na população local;

a.4.
maneira de agir fria e insensível do acusado, pois comercializava droga em grande escala atravessando fronteiras estaduais, somado ao fato de que o réu chefiava uma associação criminosa para fins de traficância, com vínculo de permanência e estabilidade, o que demonstra insensibilidade e frieza acima da média;

b.
a medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

(...)

c.
envolvimento do acusado em atividades criminosa, existindo, inclusive, sendo líder de uma associação para fins de tráficos o que denota que o acusado é dedicado a praticar delitos desta espécie. Há informação nos autos de que o acusado é envolvido em atividade ilícitas relativas a
crime contra o sistema nacional de armas.

Ademais, condições favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, por si sós, não têm o condão de garantir ao paciente a revogação da prisão preventiva se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.
”

Como se vê, não se trata de antecipação de pena, mas de medida explicitamente cautelar, de modo a impedir qualquer risco à ordem pública. A decisão foi devidamente fundamentada, deixando claro os motivos ensejadores da constrição de liberdade.

Quanto aos fundamentos apresentados pelo Juízo, há jurisprudência firmada, conforme se observa:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. LÍDER DE NUMEROSA E ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DEDICADA A APLICAR GOLPES NA INTERNET. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE INTERROMPER A PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. (...).

3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal do CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. In casu, conforme se tem da leitura do decreto preventivo e do acórdão impugnado, verifica-se que a custódia cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada com base em elementos concretos, a periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade da conduta, uma vez que existem indícios de que supostamente integra numerosa e estruturada organização criminosa, dedicada à prática de aquisição de produtos pela internet mediante cartões de créditos clonados, documentos e endereços falsos para recebimento dos produtos que posteriormente eram revendidos em sites da internet, causando grande prejuízo a inúmeras vítimas, sendo constatada uma movimentação superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) na conta do paciente, que atuava em posição de liderança, sendo apontado como o autor de cinco estelionatos, além da apreensão de objetos, frutos de um roubo de carga, na posse do paciente, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, justificando a manutenção da custódia cautelar. Ademais, o Magistrado de primeiro grau destacou o risco de reiteração delitiva, pois o paciente foi denunciado recentemente pela prática do crime de receptação.
O Supremo Tribunal Federal STF entende que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009). Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada para garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

6. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 610844 SP 2020/0228947-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 11/05/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VEDAÇÃO DO RECURSO EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.

1. Deve ser mantida por seus próprios fundamentos a decisão monocrática que negou provimento ao recurso em habeas corpus.

2.
Caso em que a medida extrema não é decorrência automática da sentença condenatória. A prisão preventiva mantida na sentença encontra-se devidamente justificada na garantia da ordem pública, vulnerada pela gravidade concreta do delito, quantidade de drogas apreendidas, além do risco de reiteração delitiva - uma vez que o ora agravante possui antecedentes criminais (fl. 215) - e do fato de haver permanecido preso durante toda a instrução criminal.

3
. Há precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção dispondo que o risco real de reiteração delitiva demonstra a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, nos termos do art.
312
do
Código de Processo Penal
(
HC n. 409.072/PI
, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 4/12/2017), além do entendimento de que, [t]endo os pacientes permanecido presos durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau (
HC n. 648.008/SP
, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16/4/2021).

4. Agravo regimental improvido.

(STJ – AgRg no RHC: 156435 PA 2021/0353606-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Sendo assim, restando preenchidos os requisitos para manutenção da medida segregacionista do acusado, nego provimento a este item do recurso, deixando de acolher a tese defendida.

1.2.

DE OFÍCIO: Prescrição Intercorrente do crime de maus tratos de animais (Art. 32 da Lei nº 9.605/98).

Verifico que a pretensão punitiva estatal prevista no art. 32 da Lei nº 9.605/98 se encontra encoberta pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 110, §1º
[1]
, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146
[2]
do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à

pena de
05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção
, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 03 (três) anos, nos termos do art.109, inciso VI
[3]
, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Noto que a sentença condenatória foi publicada em 03/04/2018 (ID nº. 4725915 p. 1-9), sendo este, portanto, o marco inicial da contagem do prazo, conforme o versado no art.117, inciso IV
[4]
, do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 03 (três) anos, sem ocorrência de causas suspensiva ou interruptiva do prazo, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente quanto ao crime de maus tratos de animais, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, VI e art.115, todos do CP.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

RONILDO CLARO RODRIGUES
pela
PRESCRIÇÃO
, quanto ao crime de maus tratos de animais, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso VI, art.110, §1º e art. 115, todos do CP.

2.

Mérito:

2.1.

Da pretendida absolvição do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 por insuficiência de provas

Aduz a defesa acerca da insuficiência probatória para fins condenatórios pelo crime de tráfico, pugnando pela absolvição do recorrente.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o
Apelante juntamente com os nacionais POTENGY ABBADE JÚNIOR, WELLINGTON DE PAULA FERNANDES E JACKSON MOURA FERREIRA OLIVEIRA foram presos em flagrante com 52kg (cinquenta e dois quilos) de drogas variadas, durante a operação da Polícia Civil denominada “Pequi Branco”,
conforme Autos de Apresentação e Apreensão (ID nº 4725880 p. 23-25) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4725881 p. 27-28).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, o acusado confessou tanto extrajudicialmente quanto judicialmente sua a realização de transporte de drogas de Goiânia/Go para Marabá/Pa, mas nega com relação ao “crack” encontrado no interior do tanque de gasolina.

Ademais, da análise dos testemunhos policiais prestados judicialmente, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, nas modalidades transportar, trazer consigo, guardar e ter em depósito.

As
testemunhas de acusação
Leandro Paes Vilas Boas e Kleber Santiago Machado,
Policiais Civis que realizaram o flagrante, foram uníssonos em seus depoimentos prestados em Juízo, em declarar que a investigação se iniciou com o trabalho da polícia civil que foi identificando vários flagrantes de tráfico de drogas apresentados pela polícia militares na cidade de Marabá, e que todas as pessoas presas em estado flagrancial relatavam que a droga era fornecida por uma pessoa do Estado de Goiás de alcunha “Roni”.

Relataram ainda, que diante disso foram requeridas interceptações telefônicas que auxiliaram na identificação do Apelante e dos demais acusados bem como, a formação da associação criminosa tendo Ronildo como chefe,
o qual morava de Goiânia, mas também possuía residência em Marabá/PA, sendo que no final das investigações ficou constatado que o réu ficava mais tempo em Goiânia e, quando se deslocava para Marabá, era apenas para trazer droga.

Aduziram que em uma das oportunidades da investigação conseguiram identificar a data em que o acusado RONILDO estaria em Marabá/PA, momento em que foi desencadeada a operação para realizar a apreensão.

Afirmaram ainda que no dia dos fatos, realizaram a abordagem do Apelante juntamente com Wellington, e durante a revista localizaram, primeiramente um cigarro de maconha no painel do carro e uma porção da mesma substância dentro da roupa do acusado RONILDO. Em seguida, declaram que tiveram de pedir a ajuda de mecânicos para desmontar peças dos carros, sendo que foi localizado dentro do tanque de gasolina uma porção de crack.

Após, passaram a fazer a revista na casa de RONILDO, mas inicialmente não encontraram nenhum tipo de material entorpecente no imóvel. Afirmaram que a residência aparentava estar abandonada e havia muita sujeira, tendo encontrado em seu interior um cachorro abandonado, com visíveis sinais de maus tratos, com ração mofada e água suja.

Afirmaram que somente com o auxílio do cão farejador da Guarda Municipal, os policiais conseguiram localizar grande quantidade do material entorpecente (maconha) no interior de uma carrocinha.

Por fim, destaco trecho do depoimento do Delegado Leandro Paes que relatou que em nenhum momento Ronildo colaborou com os policiais e, somente após o cachorro farejador indicar que havia droga na carreta, ele falou a verdade declarando que havia transportado a droga até Marabá e que já havia praticado a mesma conduta diversas vezes. A testemunha afirmou também, que o acusado declarou que trouxe o comparsa WELLINGTON para revezar no volante e não levantar suspeitas, e que este tinha ciência do transporte da droga.

A testemunha afirmou que o comparsa WELLINGTON confessou que estava transportando a droga, inclusive estava consumindo juntamente com RONILDO enquanto transportavam o material entorpecente.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao réu, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos, pelas interceptações telefônicas, por meio da confissão do mesmo e por meio da materialidade delitiva, que este, preso em flagrante, transportava, trazia consigo e guardava/tinha em depósito entorpecentes para fins comerciais.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o réu, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
.
CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES
.
CONDENAÇÃO EM SEGUN
DA INSTÂNCIA
.
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO
.
DISCUSSÃO SOBRE A DESTINAÇÃO DA DROGA APREENDIDA
.
INVIABILIDADE NA VIA ELEITA
.
NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO/PROBATÓRIO
.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA PRISÃO
.
VALIDADE
.
COTEJO COM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
.
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM GRAU DE APELAÇÃO FAVORÁVEL AO ACUSADO
.
AUSÊNCIA DE CARÁTER VINCULANTE
.
CARÁTER OPINATIVO DA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL
.
PRECEDENTES DO STJ
.
AGRAVO IMPROVIDO
.

1. (...)

2. Ressalte-se, ademais, que
esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que não há óbice que a condenação seja embasada nos depoimentos de policiais responsáveis pela investigação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova, como se verifica no caso concreto
.

3. (...)

4.
Agravo regimental improvido
.

(STJ - AgRg no HC: 712305 SC, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos constantes dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

2.2.

Da absolvição do acusado da imputação do crime do art. 35, da lei nº 11.343/2006

Da mesma forma,
não há como prosperar a tese de absolvição por insuficiência probatória, quanto ao crime de associação para o tráfico requerido pelo apelante,
na medida em que emerge prova inconteste confirmando a ocorrência da prática.

Ao contrário do alegado, resta provado que o vínculo associativo mantido entre o apelante e os demais acusados demonstra que efetivamente estes estão envolvidos na traficância, pois praticavam de forma contínua e estável a comercialização de substância entorpecente como meio de prover seu sustento, sendo inclusive Ronildo apontado por outros presos em flagrante como fornecedor de entorpecentes, bem como que já havia investigação prévia sobre tal situação.

Conforme relatado anteriormente,
a polícia civil foi identificando vários flagrantes de tráfico de drogas apresentados pela polícia militar na cidade de Marabá e verificaram que todas as pessoas presas em estado flagrancial relatavam que a droga era fornecida por uma pessoa do Estado de Goiás de alcunha “Roni”.

Em Juízo os policiais ouvidos declararam de forma minuciosa como se desencadeou a operação Pequi até identificar todos os membros da associação e a função de cada um.

Com a realização de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, identificaram o nacional Ronildo Claro Rodrigues, sua esposa Leila e os demais integrantes da associação: JELCINEI (secretário do Apelante, responsável pelo controle das finanças), POTENGY (fiscalizava a e distribuía a droga armazenada no kit net), JACKSON (responsável pelo depósito das substâncias ilícitas e realizava a entrega das mesmas à Potengy) e WELLINGTON (realizava o transporte das drogas de Goiânia para Marabá), além de terem apurado a mo
vimentação financeira do grupo, considerando que havia vários comprovantes de depósito com RONILDO, feitos pelos outros membros da associação, sendo que todos os valores eram depositados na conta de Leila, tendo o COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) apurado a existência de vultuosa transação financeira, superior a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), feita para a citada conta bancária da esposa do Apelante.

Assim, Incontroversas, a autoria e materialidade delitiva, comprovada a prática do delito tipificado no artigo 35 da Lei 11.343/06, h
avendo demonstração do prévio acordo de vontades, com vínculo de permanência, dirigido à finalidade de traficar substância entorpecente, resta configurado de forma concreta, o
"animus"
associativo - elemento essencial para a configuração desta conduta - entre os envolvidos, motivo pelo qual a condenação é medida que se impõe.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO: INVIABILIDADE. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO EVIDENCIADAS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, COM BASE EM CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO
. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...)

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "Para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas, é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/2006
. Trata-se, portanto, de delito de concurso necessário" (HC n. 434.972/RJ, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1º/8/2018).

4. No caso concreto, as instâncias ordinárias concluíram pela existência de ânimo associativo entre o paciente e os corréus, evidenciado sobretudo pela troca de mensagens detectada nos aparelhos celulares dos corréus que mencionavam o nome do paciente e que descreviam a divisão de tarefas entre eles, de maneira organizada, estável e duradoura, com o fito de traficar entorpecentes (maconha, cocaína e crack).

5. A despeito de não ter sido apreendido o celular do paciente para confronto com as mensagens transcritas dos celulares dos outros dois corréus, é possível concluir que o contato ali designado como "Doni RD" correspondia ao número do celular do paciente seja diante da afirmação feita pela corré, em sede inquisitorial, de que o paciente vendia drogas para seu namorado (o outro corréu), seja diante dos testemunhos dos policiais que, em juízo, asseveraram que teria sido a mencionada corré quem os informou que o paciente, seu vizinho, lhes vendia a droga e também a armazenava.

6. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg no HC 693.319/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021)

Nesse sentido, a doutrina especializada preleciona:

[...)] Elemento subjetivo do tipo. É mister haja o dolo específico: associar para traficar. O crime de associação como figura autônoma, há de ser conceituado em seus estreitos limites definidores, jamais a simples coautoria, ocasional, transitória, esporádica, eventual, configuraria o crime de associação. Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com esse exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração. [...] (Lei de Drogas Anotada: Lei 11.343/2006 - Vicente Greco Filho, João Daniel Rassi. 2. ed. Ver. E atual. - São Paulo: Saraiva, 2008, pg. 128).

Diante de tudo quanto exposto
NÃO MERECE ACOLHIMENTO
à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado em relação ao apelante, pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente se destinava ao tráfico bem assim, a associação para o tráfico encontra-se configurada, conforme bem delineado na sentença, restando mantida a condenação, como incurso nas sanções do art. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

2.3.

Do redimensionamento das penas para o mínimo legal. Exclusão da majorante prevista no art. 40, V da Lei nº 11.343/06. Reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas. Modificação do regime inicial de cumprimento do apenamento, com consequente substituição para pena restritiva de direitos.

Aponta a defesa exasperação imotivada das dosimetrias, pugnando pelo redimensionamento das penas impostas.

Razão não lhe assiste.

Quanto aos aspectos das dosimetrias das penas, não há o que se alterar, tendo em vista que os dispositivos legais pertinentes à matéria foram bem aplicados pela Magistrada.

Quanto ao crime de tráfico:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão, ante o reconhecimento de cinco circunstâncias judiciais desfavoráveis: culpabilidade, conduta social, circunstâncias, consequências e natureza/ quantidade de entorpecentes.

Nessa esteira, a majoração da pena-base foi embasada nas circunstâncias judiciais, concretas e muito bem dosadas pelo Juízo de 1º grau, que estabeleceu a reprimenda em 06 (seis) anos e 03 (três) meses acima do mínimo legal, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime não cabendo ser feito nenhum reparo.

Quanto ao crime de associação para o tráfico:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 783 (setecentos e oitenta e três) dias-multa, ante o reconhecimento de quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis: culpabilidade, conduta social e natureza/quantidade de entorpecentes.

Nessa esteira, a majoração da pena-base foi embasada nas circunstâncias judiciais, concretas e muito bem dosadas pelo Juízo de 1º grau, que estabeleceu a reprimenda em 3 (três) anos e 03 (três) acima do mínimo legal, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime não cabendo ser feito nenhum reparo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborado ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que as penas se encontram bem dosadas, proporcionais ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

Sustenta a defesa a não comprovação de que o Apelante tenha realizado o tráfico interestadual, bem como que tão somente houve a sua aplicação com base no depoimento dos policiais.

Adianto, desde logo, que a presente tese recursal não merece prosperar, conforme razões aludidas abaixo.

Na hipótese, o magistrado
a quo
reconheceu a prática do tráfico entre entes federações. Para tanto, transcrevo trecho da sentença que delimitou a culpa do Apelante, sobre a existência do art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006
:

“As testemunhas policiais civis mencionaram que o denunciado estava trazendo a droga do Estado de Goiás para o Estado do Pará, passando pelo Estado do Tocantins.
Interrogado em juízo, o acusado confessou que estava transportando a droga do Estado de Goiás para o Pará. Destarte, incide a causa de aumento de pena do art. 40, V da Lei nº 11.343/2006”

Desta feita, entendo que deve ser mantida a majorante aplicada.

Pretende
ainda o apelante, a aplicação do disposto no art. 33, §4º, da lei 11.343/06, em seu patamar máximo, considerando que preenche os requisitos para a sua concessão
.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de aplicar a referida causa de diminuição conforme segue abaixo:

“
Não incide a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, pois em que pese o imputado ser primário, conforme certidão de fl. 53 do apenso II e registrar bons antecedentes, ficou demonstrado nos autos que o mesmo se dedica a atividades criminosas, mormente por ser o líder de uma associação para fins de tráfico, o que indica que o acusado possui uma personalidade voltada para o crime
”

Assim verifico que o apelante NÃO preenche todos os requisitos, uma vez que restou claro nos autos que o mesmo se dedica às atividades ilícitas em associação, ocasião em que
MANTENHO
a sua não concessão.

Quanto ao pedido de mudança de regime inicial de cumprimento da sanção entendo que não há de ser provida, uma vez que não houve modificação da dosimetria realizada pelo Juízo de Origem.

Por fim, incabível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por não se encontrarem presentes os requisitos do artigo 33, §2º, “b” e 44, do CP, especialmente o seu inciso I, já que a reprimenda aplicada é superior a 04 (quatro) anos.

2.4.

Da isenção de multa e das custas judiciárias:

Com relação ao pedido de isenção, é sabido que, no âmbito do STJ
[5]
, consolidou-se o entendimento no sentido de que, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o art. 804
[6]
do CPP determina a condenação do vencido em custas, devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do art. 98, §3º
[7]
, do CPC, sendo que referida suspensão deve ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser, na fase executória, o momento mais adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação.

Não é outro o entendimento desta Turma que, por reiteradas vezes, já decidiu que, para fins de concessão do benefício da gratuidade judiciária, a situação financeira do réu/apelante deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, a quem, então, deve ser dirigido o pedido de isenção de custas

[8]
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO

e
DE OFÍCIO
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de

RONILDO CLARO RODRIGUES

pela PRESCRIÇÃO, quanto ao crime de maus tratos de animais, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso Vi, art.110, §1º e art. 115, todos do CP,
sendo mantido os demais termos da referida sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA, ____ de __________ de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
coelho

Relatora

[1]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[3]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...) VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano;

[4]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[5]
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FASE DE EXECUÇÃO. MOMENTO ADEQUADO
. OMISSÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. AUTORIA DELITIVA. REVOLVIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. MATÉRIA AFETA AO STF. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ARTIGO 66 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICABILIDADE. VALOR MAIOR QUE 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A fase de execução é o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado a fim de se conceder o benefício da justiça gratuita
. 2. O recorrente não deixou claro em que ponto teria sido vago o acórdão estadual, razão pela qual incidente a Súmula n. 284/STF, por deficiência de fundamentação. 3. No que se refere à autoria delitiva, esta foi confirmada pelo Tribunal de Justiça, não podendo esta Corte adentrar nas premissas fáticas e probatórias utilizadas pelo Tribunal a quo para confirmar sua ocorrência, sob pena de incidência da Súmula n. 7 desta Corte. 4. Não é possível a esta Corte analisar pretensa violação a dispositivos constitucionais, que é matéria afeta ao Supremo Tribunal Federal. 5. Não há interesse recursal quanto à aplicação da atenuante do art. 66 do CP, pois a Corte originária assim a acatou. 6. O Tribunal de Justiça não acolheu o princípio da insignificância em razão da relevância do valor do bem furtado, R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais), maior que 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, o que coaduna com a jurisprudência desta Corte. 7. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no AREsp: 1368168 ES 2018/0248224-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 25/06/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2019).

[6]

Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.

[7]
Art. 98. § 3º. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

[8]
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, II, III E IV DO CPB.
PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL ACOLHIDA COM RELAÇÃO AO
PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E TAXAS JUDICIÁRIAS. PEDIDO A SER DIRECIONADO AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES
.
MELHOR CAPACIDADE DE AFERIR A SITUAÇÃO FINANCEIRA DO RECORRENTE
. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA DETRAÇÃO CONHECIDO. CÔMPUTO DE PENA QUE NÃO ALTERARÁ O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. DESCABMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

1. DA PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO QUANTO AO PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS.

Levanta, em seu parecer, a Douta Procuradoria de Justiça, a preliminar de não conhecimento do recurso no tocante ao pedido de isenção de custas processuais e taxa judiciária, o que merece acolhimento.

Fundamenta, todavia, a Douta Procuradoria sua alegação, data vênia, em dispositivo já revogado, qual seja, o art. 12 da Lei nº 1060/50, que fora revogado pela lei n º 13.105/15.

Segundo o Ministério Público de 2º Grau, tal avaliação deveria ser feita pelo Juízo de Execução, que seria o competente para se for o caso, suspender o pagamento das custas, de modo que importaria em supressão de instancia o conhecimento do aludido pedido.

Todavia, como antecipado tal dispositivo se encontra revogado, contudo, o entendimento ainda se aplica ao caso.

Tem-se que a condição de miserabilidade do sentenciado não impede a sua condenação no pagamento das custas do processo, sendo esta consequência do julgamento da ação penal, nos termos do art. 804 do CPP.

Todavia, a aferição da capacidade financeira do recorrente deve ser melhor avaliada pelo Juízo das execuções, competente para tanto, o qual estará mais próximo do feito.

PRECEDENTES.

Portanto, acolhe-se a preliminar ministerial de conhecimento parcial do presente recurso.

2. DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. Pugna neste apelo a defesa, seja realizada a detração penal, computando na pena fixada o prazo cumprido a título de prisão cautelar, o que tenho por não prover.

Com efeito, a aplicação da detração no caso vertente nada influenciará no regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista o quantum de pena aplicada (dezesseis anos de reclusão) e o período que esteve preso (aproximadamente trinta e seis meses desde 09/08/2015 a 28/08/2018).

Ainda que fosse aplicada a detração, restariam 13 (treze) anos de pena a ser cumprida em regime fechado, em atenção ao disposto no art. 33, §2º, a, do CPB.

Assim, resta inócuo o pedido da defesa, dada a impossibilidade do regime inicial de cumprimento de pena ser o mais brando, cabendo ao Juízo das execuções examinar o preenchimento dos requisitos para progressão da pena.

PRECEDENTE.

Portanto, rechaça-se este pedido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER EM PARTE do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exm. Des. Raimundo Holanda Reis.

(TJPA – 2019.05163227-65, 210.775, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-12, Publicado em 2019-12-13).

Belém, 06/04/2023